Tribunal: TJSP
Processo: 1010569-92.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prescrição – Ocorrência – Pretensão fundada na ausência de transferência de titularidade de veículo – Prazo decenal (artigo 205 do CC) - Ação improcedente – Recurso desprovido.